Tribunal: TCU
Processo: 017.456/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra deliberação que julgou irregulares suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa e sanção de inabilitação no âmbito de tomada de contas especial originada em representação sobre desvio de verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por James Marlan Ferreira Barbosa ao Acórdão 1740/2023-TCU-Plenário , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 440/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo revisor, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes para, em substituição ao Acórdão 1740/2023-TCU-Plenário , prover o recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 440/2020-TCU-Plenário , de modo a: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.7 do Acórdão 440/2020-TCU-Plenário ; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas de James Marlan Ferreira Barbosa, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992. 9.2. informar esta deliberação ao embargante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.